Tribunal: TJMT
Processo: 1025517-64.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025517-64.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO PETTERSON CARBONERA - CPF: 061.764.521-39 (RECORRENTE), HERIS FILLIPE OLIVEIRA - CPF: 039.465.611-36 (ADVOGADO), BRUNA CRISTINA FAVERO - CPF: 064.577.611-43 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025517-64.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Leonardo Petterson Carbonera

Recorrido(s):

Banco Intermedium S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. AVISO PRÉVIO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretensão recursal visando a reformada da sentença, pois o recorrente sustenta que não foi previamente notificado do encerramento e que a medida foi abrupta, causando-lhe transtornos pessoais e financeiros. Requer, portanto, a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, além da reativação da conta e restituição de valores eventualmente retidos.

2. Ao contrário do que sustenta o recorrente, verifica-se dos autos que a instituição financeira notificou o consumidor, por e-mail, em 28/06/2024, acerca da intenção de encerrar a conta corrente por desinteresse comercial, nos termos autorizados pela Resolução no 4.753/2019 do Banco Central. Referida norma regulamenta o encerramento de contas bancárias e autoriza a extinção do vínculo contratual por iniciativa do fornecedor, desde que haja comunicação ao consumidor, com possibilidade de adoção das providências necessárias no prazo de até 30 (trinta) dias.

3. Além disso, a alegação de que o encerramento teria ocorrido de forma imediata não encontra respaldo. O extrato bancário apresentado pela instituição revela que houve movimentações regulares na conta mesmo após a notificação de encerramento, inclusive nos dias subsequentes a 28/06/2024. O próprio comprovante de TED de encerramento, datado de 04/07/2024, demonstra que a conta permaneceu ativa por alguns dias após o aviso, sendo realizada a transferência dos valores remanescentes à outra conta de titularidade do autor.

4. Não há, igualmente, comprovação de bloqueio imediato da conta, tampouco de que o autor tenha sido impedido de movimentar seus recursos. Ressalta-se, ainda, a ausência de qualquer registro de reclamação administrativa ou tentativa de resolução prévia junto à instituição financeira, elemento que poderia, ao menos, evidenciar a tentativa de mitigação dos supostos danos alegados.

5. Dessa forma, não restando demonstrada qualquer ilicitude na conduta da instituição financeira, tampouco ofensa a direito da personalidade do consumidor, inviável a fixação de indenização por danos morais.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução de acordo com o disposto no artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025